Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-38.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-38.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0762-83 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 160.169.121-15 (APELADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contratos bancários. Empréstimo consignado não contratado. Consumidor idoso, analfabeto e
hipervulnerável
. Falta de comprovação da contratação. Nulidade dos contratos. Restituição dos valores. Dano moral configurado. Parcial provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por
instituição financeira
contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por idoso, analfabeto e portador de deficiência auditiva, visando à declaração de nulidade de contratos bancários que resultaram em descontos indevidos sobre sua conta e benefício previdenciário. A sentença declarou a nulidade dos contratos impugnados, determinou a restituição dos valores descontados, fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários impugnados foram validamente celebrados; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e em qual modalidade; (
iii
) determinar se o dano moral é configurado em razão dos descontos realizados e qual o valor adequado para a indenização.

III.
Razões de decidir

3.
De acordo com o Tema 1.061/STJ, incumbe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo
consumidor, ônus não cumprido no caso concreto, pois a instituição financeira optou pelo julgamento antecipado da lide e não produziu prova pericial, mesmo diante da impugnação fundamentada do autor.

4.
A ausência de comprovação da regularidade das contratações conduz à nulidade dos contratos e à inexigibilidade dos débitos, especialmente quando os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

5.
A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida a partir de 31/03/2021, conforme modulação dos efeitos definida no
EREsp
1.413.542/RS, sendo que os valores anteriores a essa data devem ser restituídos de forma simples.

6.
O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente diante da condição de
hipervulnerabilidade
do autor. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivo para sua redução.

7.
A compensação de valores é admissível para evitar enriquecimento sem causa, devendo ocorrer, em liquidação de sentença, sobre montantes efetivamente disponibilizados ao consumidor e devidamente comprovados nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. “
Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, especialmente em se tratando de consumidor idoso e
hipervulnerável
”
.
2. “
A ausência de comprovação da contratação
acarreta a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes
”
.
3. “
Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, conforme modulação do
EREsp
1.413.542/RS
”
.
4. “
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, sendo cabível indenização proporcional e razoável
”
.
5. “
A compensação de valores eventualmente disponibilizados ao consumidor é admissível para evitar enriquecimento sem causa, desde que comprovada em liquidação
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 14, § 1o; 42, parágrafo único; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
30/03/2021; STJ, Tema 1.061; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1002616-56.2025.8.11.0006, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000407-39.2024.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
BANCO BRADESCO S
.
A
.

contra a sentença
proferida
pel
a
Dr
a
.
Fernanda
Mayumi
Kobayashi
, Ju
íza
de Direito da
2
a Vara da Comarca de
Chapada dos Guimarães
/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada
por
ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA
, julgou

procedentes os pedidos iniciais para:
i
)
tornar definitiva a tutela de urgência que suspendeu as cobranças e impediu a inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos;
ii
)
declarar a inexistência dos débitos e a nulidade dos contratos de empréstimo impugnados;
iii
)
condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores descontados;
iv
)
fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
; e
v
)
condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (Id. 330683905).

Em sua
s razões recu
rsais, o
banco
apelante
alega, em síntese, que todos os contratos impugnados foram regularmente celebrados, com observância das formalidades essenciais e efetiva disponibilização dos
valores na conta do recorrido, inexistindo qualquer vício capaz de macular a validade das avenças
(Id. 330683910)
.

Afirma
que não há prova mínima de fraude ou de ausência de contratação, ressaltando que
o apelado
permaneceu inerte por longo período, beneficiando-se dos valores disponibilizados, circunstância que, segundo afirma, reforçaria a higidez das operações.

Aduz, ainda, que a negativação decorreu do inadimplemento contratual, configurando exercício regular do direito de crédito, o que afastaria qualquer pretensão indenizatória.

Argumenta

que não restou demonstrado dano moral indenizável, pois o recorrido não comprovou abalo concreto, tratando-se, quando muito, de mero dissabor.

Sustenta, subsidiariamente, que o valor fixado pelo
J
uízo
a quo
é excessivo e deve ser reduzido, assim como a restituição deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé na cobrança
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
recorrida
, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
De forma subsidiária
, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais, pela incidência dos juros a partir do arbitramento, pela restituição simples e pela compensação dos valores eventualmente disponibilizados ao recorrido.

Recurso tempestivo

e preparado
(
Id. 330683913 e 331479856
)
.

Devidamente intimado
, o apelado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (Id. 330683915).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor de

BANCO BRADESCO S
.
A
.
,
buscando o reconhecimento da inexistência dos débitos que passaram a incidir sobre
sua
conta e
seu
benefício previdenciário, bem como a responsabilização do
requerido
pelos descontos
supostamente indevidos
(Id. 330683851
).

Na exordial, afirmou ser idoso, analfabeto e portador de deficiência auditiva, alegando ter sido surpreendido com a realização de diversos empréstimos consignados e operações de crédito pessoal que sustenta jamais ter contratado.

Asseverou que, desde agosto de 2020, múltiplas parcelas passaram a ser debitadas de sua
conta-corrente
e de seu benefício previdenciário, ocasionando, em alguns meses, inclusive, o “saldo zerado”.

Além disso, relatou que, mesmo após reiteradas diligências junto à agência bancária do requerido, não lhe foram apresentados contratos válidos ou documentos aptos a comprovar a contratação, razão pela qual requereu a declaração de nulidade das avenças, a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação pelos danos morais decorrentes da cobrança que reputa indevida.

Em contestação (Id. 330683880), o banco requerido sustentou a regularidade e validade das operações financeiras, afirmando que os valores correspondentes aos empréstimos foram devidamente creditados na conta de titularidade do autor, e apresentou cópia de um dos contratos questionados.

A parte
requerente
, por sua vez, apresentou impugnação, na qual refutou os argumentos defensivos e contestou a autenticidade do contrato juntado,
aduzindo
que a assinatura nele aposta diverge daquela constante da procuração de I
d.
75538838, além de apontar que os dados pessoais registrados no documento
,
como endereço e telefone
,
não lhe pertencem (Id. 330683896).

Na sequência,
em decisão de saneamento e organização do processo, o Juízo de origem
rejeitou as preliminares, delimitou os pontos controvertidos e

deferiu a inversão do ônus da prova (Id. 330683901).

Intimado a especificar as provas que pretendia produzir, o requerido
se
manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 330683903).

Posteriormente
, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais
, fundamentando-se
nos seguintes termos
:

“
[...]

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos que originaram os descontos.

A decisão saneadora de ID 141722148 inverteu o ônus da prova, imputando à instituição financeira Requerida o encargo de comprovar a regularidade das contratações. Em resposta, o Requerido apresentou o instrumento contratual de ID 85736948.

Contudo, a parte Requerente, em sua impugnação (ID 87592220), refutou a autenticidade do referido documento, apontando indícios concretos e verossímeis de fraude, notadamente a manifesta divergência entre a assinatura aposta no contrato e aquela constante em seus documentos pessoais (ID 75538838), além de dados cadastrais incorretos.

Diante da controvérsia instaurada sobre a autenticidade do principal documento de sua defesa, o Requerido, sobre quem recaía o ônus probatório, optou por não produzir outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (ID 197827313). Com isso, a instituição financeira não logrou êxito em apresentar elementos suficientes para superar a robusta impugnação autoral e comprovar a regularidade da contratação.

O documento de ID 85736948, isoladamente e sob fundada suspeita de fraude, não possui força probante para demonstrar a livre e consciente manifestação de vontade do consumidor. A alegação de que os valores foram creditados na conta do Requerente não é suficiente para validar um negócio jurídico cuja formalização é viciada, especialmente considerando a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor.

Dessa forma, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto (art. 373, II, do CPC, c/c art. 6o, VIII, do CDC), devendo prevalecer a tese autoral. Impõe-se, assim, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e da inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

Reconhecida a ilicitude dos descontos, a devolução dos valores é medida que se impõe. A restituição deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a conduta do Requerido não configura engano justificável.

O dano moral, no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, é presumido (in
re

ipsa
). A supressão de parte de verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência de pessoa idosa, viola a dignidade e causa abalo que transcende o mero dissabor. Para a fixação do quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto aos consectários legais, adoto o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação exclusiva da taxa SELIC para a atualização dos débitos decorrentes de responsabilidade civil, por já englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida na decisão de ID 75828086.

DECLARAR a inexistência dos débitos e a nulidade dos contratos de empréstimo impugnados na inicial.

CONDENAR o Requerido, BANCO BRADESCO SA, a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e da conta corrente da parte Requerente, a serem apurados em liquidação de sentença. O montante deverá ser atualizado, a partir de cada desconto indevido, exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

CONDENAR o Requerido, BANCO BRADESCO SA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor deverá ser atualizado, a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ), exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...]
” (
Id. 330683905
).

Contra essa sentença, insurge-se o banco requerido, pretendendo sua reforma integral para ver reconhecida a validade dos contratos impugnados e afastadas todas as condenações impostas.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, pela restituição simples dos valores descontados e pela compensação dos montantes que alega ter disponibilizado ao
requerente
.

Pois bem
.

Após detida análise
dos autos
,
vislumbro que
o recurso comporta
parcial
provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica, inquestionavelmente, o regime protetivo do Código de
Defesa do Consumidor, consoante os artigos 2o e 3o, § 2o, do referido diploma legal, entendimento que se encontra sedimentado na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Essa premissa impõe ao fornecedor o dever de demonstrar, de modo claro e inequívoco, a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Nesse cenário, assume especial relevo o Tema 1.061 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, segundo o qual,
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
”.

No caso concreto, conquanto tenha sido oportunizada ampla dilação probatória, observa-se que o banco apelante
se limitou
à juntada de um único instrumento contratual, cuja autenticidade foi impugnada de forma precisa e fundamentada pelo
apelado
.

Diante dessa impugnação específica
,
que apontou divergências claras entre a assinatura apresentada e aquela constante dos documentos pessoais do consumidor, além de inconsistências cadastrais relevantes
,
incumbia à instituição financeira produzir prova idônea capaz de afastar a dúvida instaurada, sobretudo diante da inversão do ônus probatório determinada pelo Juízo de origem.

Todavia, ao revés do que lhe competia, o apelante optou pelo julgamento antecipado do mérito, abstendo-se de requerer perícia grafotécnica ou de apresentar outros elementos capazes de demonstrar a regularidade da contratação.

Nesse contexto, a ausência de prova robusta da manifestação válida de vontade do consumidor conduz, de forma inafastável, ao reconhecimento da invalidade do negócio jurídico.

A higidez contratual, em especial em relações de consumo envolvendo consumidores idosos e
hipervulneráveis
, exige comprovação inequívoca da formação do vínculo obrigacional, sob pena de violação direta aos art
igos
6o, VIII, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
e 373, II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Assim, torna-se imperiosa a manutenção da sentença
recorrida
no ponto em
que declarou a inexistência dos débitos e a nulidade dos contratos supostamente firmados.

Sob essa mesma perspectiva, a alegação defensiva de que valores teriam sido creditados na conta do
apelado
não se mostra suficiente para suprir a falta de comprovação da contratação
, haja vista que o
depósito unilateral de numerário, realizado sem respaldo contratual válido e sem demonstrada solicitação do consumidor, não gera presunção de consentimento, tampouco legitima a posterior cobrança por consignação ou débito em conta.

Com efeito, a
causa jurídica do pagamento é elemento essencial para que dele decorram efeitos obrigacionais, exigência que não se satisfaz quando a instituição financeira deixa de demonstrar o fato constitutivo do direito que alega possuir.

Portanto, ausente comprovação da regularidade das avenças, mantém-se a nulidade declarada na sentença e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos e a ilicitude dos descontos realizados ao longo de meses diretamente sobre verba de natureza alimentar.

Reconhecida a inexistência dos contratos, mostra-se igualmente acertada a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados.

No tocante à repetição do indébito, nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do CDC, “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

A jurisprudência atual interpreta essa ressalva como excludente objetiva, cujo ônus da prova recai sobre o fornecedor do serviço ou produto.

Essa
questão, porém, foi apreciada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, em que se fixou a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
DJe
30/03/2021).

No mesmo julgado, no entanto, operou-se a modulação de efeitos da decisão quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão paradigma, em 30 de março de 2021.

Nesse sentido, colaciono o recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODUL
A
ÇÃO. 1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dos vencimentos pelo ente público. 2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor. 3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos. 4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021)
.

5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no
EREsp
1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta na interpretação de cláusulas contratuais. 6. Recurso especial parcialmente provido
”
.
(STJ, Quarta Turma, REsp 2220684/PE,
Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti,
Dje
11/9/2025
).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da restituição simples para os valores retidos até 30/03/2021 e a restituição em dobro para os montantes descontados a partir de 31/03/2021, nos exatos termos da modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere ao dano moral, a sentença
recorrida
também merece confirmação integral
, haja vista que a
supressão indevida de parte significativa do benefício previdenciário do recorrido
,
verba essencial para sua subsistência e destinada ao custeio de necessidades básicas
,
transcende, evidentemente, o mero dissabor cotidiano.

A
propósito, a
jurisprudência desta Egrégia Corte tem reconhecido reiteradamente que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in
re

ipsa
, dada a gravidade da lesão produzida, especialmente quando praticada contra pessoa idosa, analfabeta e em condição de acentuada vulnerabilidade social e econômica.
Confira-se:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL
.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO
.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
NÃO COMPROVAÇÃO
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO.
DANOS MORAIS IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A relação jurídica entre banco e correntista configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor da consumidora
hipervulnerável
. Ao impugnar a assinatura constante do contrato, a autora transfere ao banco o ônus de comprovar a autenticidade, nos termos do Tema 1061 do STJ; a instituição financeira, contudo, não produziu prova grafotécnica. A ausência de comprovação da contratação torna ilegítimos os descontos no benefício
previdenciário, caracterizando falha na prestação do serviço. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive por fortuito interno decorrente de fraude.
[...]
O desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral in
re

ipsa
,
agravado pela condição de idosa e enferma da autora
,
sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00
. A alegação de inexistência de descontos não encontra respaldo documental, evidenciando-se a ocorrência de retenções indevidas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O banco deve comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova (Tema 1061/STJ). A ausência de comprovação da contratação invalida os descontos em benefício previdenciário, impondo ao banco a responsabilidade objetiva pelos danos.
O desconto indevido em verba alimentar gera dano moral in
re

ipsa
,
sendo cabível indenização em valor razoável e proporcional
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1002616-56.2025.8.11.0006,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
02/10/2025
,
DJE 02/10/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA
.
ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. FRAUDE DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.
DANO MORAL CONFIGURADO
. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061), compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor, o que não ocorreu no presente caso. 4. A ausência de prova da regularidade da contratação impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e, por conseguinte, da inexigibilidade da dívida. 5. O desconto indevido configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável. 6.
O dano moral é configurado pela indevida retenção de valores do benefício previdenciário da autora
, sendo fixada indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença reformada para: Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado. Determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais. Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de julgamento: “Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, sendo indevida a cobrança de débito em caso de falha na comprovação da contratação.
O desconto indevido de valores de benefício previdenciário configura dano moral indenizável
”. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1000407-39.2024.8.11.0010,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal, Vice-Presidência,
j.
04/04/2025, DJE 04/04/2025
– grifo nosso
)
.

Nessa linha, o valor indenizatório arbitrado
no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se
mostra proporcional à gravidade da conduta ilícita, adequado à extensão do dano sofrido por consumidor idoso e
hipervulnerável
e compatível com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas de descontos indevidos perpetrados sobre benefício previdenciário.

A quantia fixada atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico da medida sem implicar enriquecimento sem causa e, por isso, merece integral manutenção.

Em relação ao pleito recursal destinado a fazer incidir os juros de mora apenas a partir do arbitramento do dano moral,
razão não assiste ao apelante
.

A sentença
ora recorrida
aplicou corretamente a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em hipóteses de responsabilidade contratual ou decorrente de descontos indevidos, os juros fluem desde o evento danoso, nos termos do art
igo
398 do Código Civil, por se tratar de
mora
ex

re
.

Destarte
, inexistindo erro na definição do marco inicial ou no critério aplicado, mantém-se a forma de atualização fixada, mostrando-se inviável a alteração pretendida pelo apelante
.

Lado outro, no tocante ao pleito subsidiário de compensação,
impõe-se reconhecer que a restituição decorrente da declaração de nulidade dos contratos deve observar a vedação ao enriquecimento sem causa
, admitindo-se a compensação dos valores que,
eventualmente
, tenham sido efetivamente disponibilizados ao
apelado
.

Esse entendimento decorre da orientação desta Corte, segundo a qual
“
a restituição de valores pagos em contratos declarados nulos deve observar a vedação ao enriquecimento sem causa, com compensação dos montantes efetivamente usufruídos
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1022103-72.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
12/11/2025, DJE 12/11/2025
– grifo nosso
)
.

Na espécie
dos autos
,
conforme se verifica dos extratos bancários juntados pelo próprio apelante, há registro de transferências de valores para a conta do
apelado
, circunstância que indica a possibilidade de que ele tenha, de fato, recebido determinados montantes decorrentes das operações impugnadas
(Id.
330683884
e
330683887
)
.

Essa constatação, embora não supra a ausência de comprovação da contratação, impede que a restituição ocorra de forma dissociada do princípio que veda o enriquecimento sem causa, devendo-se admitir a compensação dos valores efetivamente disponibilizados e identificados nos extratos apresentados.

Diante disso,
conclui-se que a sentença recorrida deve ser reformada
exclusivamente para autorizar a compensação, em liquidação, dos
valores que se comprovar terem sido disponibilizados ao recorrido
,
mant
endo
-se integralmente
seus demais pontos
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., apenas para:

i
) autorizar, em sede de liquidação de sentença, a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao recorrido, desde que comprovados nos autos; e

ii
) determinar que a repetição do indébito observe a modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no REsp n. 1.413.542/RS, de modo que os valores indevidamente descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, enquanto os montantes descontados a partir de 31/03/2021 sejam restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Mantém-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos, inclusive quanto à declaração de nulidade dos contratos impugnados, à inexigibilidade dos débitos, à condenação por dano moral, ao valor fixado para a indenização, à incidência da taxa
S
elic
e aos critérios de atualização adotados.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios recursais, em razão do parcial provimento do recurso, conforme entendimento consolidado no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025